Tribunal: STF
Processo: AI 607769
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-02
Data de publicação: 2007-10-02

Ementa:
EMENTA: PROCESSO CIVIL. PROPAGANDA ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
   ANTECIPADA. OFENSA REFLEXA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA
   282.
I - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com
   base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie.
   Inadmissibilidade do RE.
II - A alegada violação aos postulados
   constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e
   contraditório, em regra, pode configurar situação de ofensa
   reflexa ao texto constitucional.
III - Ausência de
   prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência
   da Súmula 282 do STF.
IV - Agravo regimental improvido.